Tribunal: STF
Processo: HC 242921
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão, formulado por Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza, Lindamara da Silva e Jorge Ribeiro Rangel (doc. 21), da decisão por mim proferida nestes autos, na qual deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade do paciente para as Eleições de 2024, até nova decisão neste habeas corpus (doc. 16).



    Os requerentes afirmam:



    16. Tanto a denúncia oferecida em detrimento dos Peticionários no bojo da ação penal nº 45-02.2016.6.19.0100 quanto as que inauguraram a deflagrada em prejuízo do sr. THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES e do sr. ANTHONY GAROTINHO, respectivamente tombadas sob as numerações 6-68.2017.6.19.0100 e 34-70.2016.6.19.0100, tiveram como precedente preliminar o já indicado inquérito policial nº 236/2016-DPF/GOY — veja-se, abaixo:



    [...]



    17. Nessa toada, compulsando-se as narrativas insculpidas nas três iniciais destacadas, pôde-se observar que, em todas, é apontado como um dos elementos probatórios fundantes determinada listagem digital apreendida por força da cautelar de busca e apreensão nº 0000654-57.2016.6.19.0076, cumprida na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ.



    [...]



    19. Repare-se, ademais, que a referência que o Ministério Público faz à fls. “247” em ambas as exordiais colacionadas, indica, justamente, o mesmíssimo elemento — porquanto, reitere-se, tanto o caso do sr. THIAGO FERRUGEM como o dos Peticionários foram precedidos pelo mesmo caderno investigativo (IPL nº 236/2016-DPF/GOY), em virtude do qual foi conduzida a operação chequinho e suas cautelares.



    20. Ocorre que a listagem em comento é, justamente, o elemento probatório que o então Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em 14/03/2022, veio a declarar ilícito, dado o descumprimento com os ritos adjacentes à disciplina da cadeia de custódia na oportunidade em que ele foi apreendido — decisum que, quando contestado em sede de julgamento de agravo regimental interposto pela PGR, veio a, posteriormente, ser ratificado pela 2ª Turma do STF.



    21. A esse respeito, vide, abaixo, os exatos termos da decisão paradigma proferida pelo então Min. LEWANDOWSKI nos autos do ARE 1.343.875/RJ, que, efetivamente, fundaram a concessão de ordem de habeas corpus de ofício em favor de THIAGO FERRUGEM em tal feito, em razão do abalo epistemológico que o elemento probatório citado sofreu quando de sua colheita, no âmbito de cautelar instrumental ao IPL nº 236/2016-DPF/GOY:



    [...] (doc. 21, pp. 5-8).



    Nesse contexto, sustentam:



    22. É com nítidos contornos que, assim, se conclui que o mesmo elemento anulado pelo então Min. é o que se apontou alhures – a listagem digital apreendida na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.



    [...]



    24. Reitere-se: o vício da quebra da cadeia de custódia sobre o elemento tratado em ambos os julgados que foram destacados ocorreu, por evidente, ainda quando do apuratório em que tanto os Peticionários como os srs. THIAGO FERRUGEM e ANTHONY GAROTINHO foram investigados. Situaram-se eles, assim, no mesmo polo processual do expediente policial onde perpetuou-se a nulidade processual infirmada pela decisão monocrática do Min. Lewandowski no ARE 1.343.875 (doc. 21, pp. 9-10).



    Destacam, ainda, que: 



    28. Tão conexas são as situações dos Peticionários com a dos srs. ANTHONY GAROTINHO e THIAGO FERRUGEM que, curiosamente, é possível inclusive constatar pelos menos quatro menções a esse último na sentença dos primeiros, evidenciando, outrossim, um verdadeiro liame fático de situações por todos vivenciadas, em Campos dos Goytacazes/RJ, em sede da mesma operação — até a imputação realizada pelo parquet em face de todos esses é idêntica, consistindo, em parte, no artigo 288 do Código Penal e, em outra, no artigo 299 do Código Eleitoral.



    29. Dessa forma, considerando que os requisitos para concessão do pedido de extensão são de ordem objetiva, compreendendo a identidade fática de situações ocorridas em um único processo ou expediente administrativo, tem-se, in casu, que (i) tanto os Peticionários como os srs. THIAGO FERRUGEM e ANTHONY GAROTINHO foram investigados no mesmo caderno investigativo (IPL nº 236/2016-DPF/GOY), no âmbito do qual (ii) a nulidade tratada nesse pedido de extensão ocorreu, conforme se observa, inclusive, (iii) da reprodução do texto da denúncia e da sentença das ações penais nº 45-02.2016.6.19.0100 e nº 6-68.2017.6.19.0100, que ostentam, cada qual, redação quase idêntica.



    30. Logo, de rigor se faz a promoção da extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no dia 16/08/24, em razão da qual suspenderam-se os efeitos da inelegibilidade imposta ao Paciente nos autos em que o mesmo se viu coagido (doc. 21, p. 12).



    Ao final, requerem:



    Ante o exposto, requer-se, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, que sejam estendidos os efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência no dia 16/08/2024, suspendendo-se, na mesma linha, a sanção de inelegibilidade decretada em face dos Peticionários por decorrência da condenação em segundo grau dos mesmos em sede da ação penal nº 45-02.2016.6.19.0100 (conexa àquelas que foram alvos o Paciente e o sr. THIAGO FERRUGEM), diante do fato de nela também haver a mesma nulidade verificada no bojo do ARE 1.343.875/RJ: isto é, provas ilícitas, decorrentes da violação para com os procedimentos ditados pelos artigo 158-A e seguintes do CPP (doc. 21, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    Do cotejo entre a decisão da qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a estes autos, é possível verificar que, em essência, a situação jurídico-processual dos ora requerentes é análoga à do paciente.



    Ao deferir a medida cautelar neste habeas corpus, ressaltei justamente que, “a princípio, a investigação que resultou na Ação Penal 0000034-70.2016.6.19.0100, na qual o paciente fora condenado, teve a mesma origem ilícita já reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão transitado em julgado”. A propósito transcrevo o seu teor:



    A concessão de liminar somente é possível em situações excepcionais, nas quais se verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, entendo estarem presentes tais requisitos.



    Sem adiantar-me sobre a viabilidade ou o mérito deste habeas corpus, compreendo que algumas circunstâncias autorizam o deferimento da medida cautelar requerida.



    Transcrevo, a propósito, os fundamentos da decisão impugnada:



    [...]



    Extensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ



    O STF, nos autos do AgR no ARE nº 1.343.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.9.2022, por maioria, decretou a nulidade da sentença condenatória de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, também denunciado no âmbito da “Operação Chequinho”, ao fundamento da imprestabilidade das provas obtidas pela extração de dados de computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) de Campos dos Goytacazes/RJ, haja vista o rompimento da cadeia de custódia do material probatório apreendido, o qual não foi submetido à perícia técnica.



    O recorrente alega que a não realização de perícia para assegurar a fidedignidade dos dados extraídos do computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, violou a cadeia de custódia da prova, a revelar, por consequência, a imprestabilidade de qualquer informação que por acaso contivessem.



    Nesse contexto, a defesa do recorrente protocolizou petição nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ e requereu o reconhecimento da similitude entre a situação de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e a de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, uma vez que as sentenças que os condenaram teriam tido como fundamento a mesma prova declarada ilícita, consistente em uma planilha apreendida durante diligência de busca e apreensão na SMDHS de Campos dos Goytacazes.



    A Segunda Turma do STF indeferiu o pedido de extensão dos efeitos por entender que o ora recorrente não satisfaz a condição legal (art. 580 do CPP) de ter integrado a mesma relação jurídico-processual que Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves e também porque não resultou demonstrada identidade fática entre ambos os casos, porquanto o recorrente foi condenado em outros 2 (dois) tipos penais diversos, previstos nos arts. 305 e 344 do CP. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O RECORRENTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO RECORRENTE E A DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O óbice processual apontado na decisão explicitada não foi objeto de impugnação neste agravo regimental. O (novo) pleito de extensão constitui genuína reiteração do pedido já examinado e deliberado por mim, por força da decisão monocrática proferida em 19 de julho de 2022 (e-doc. 409) - aparentemente não impugnada pela via recursal adequada -, a qual rejeitou o pedido formulado anteriormente pelo ora recorrente.



    II – O pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. A benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus.



    III – O dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fáticas-normativas: (a) a extensão deverá incidir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (b) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    IV – O agravante não figurou como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado nas suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076.



    V – Em que pese os documentos coligidos com o novo pedido de extensão, o recorrente foi condenado também como incurso em outros tipos penais (arts. 305 e 344 do Código Penal), a denotar, de forma indene de dúvida, a ausência de identidade fática entre a situação do agravante e a do beneficiário da ordem de habeas corpus no âmbito deste recurso extraordinário.



    VI – Não é possível, ao menos nessa via estreita do pedido de extensão, o cotejo vertical de processos criminais formalmente distintos, sob pena de malferir as competências constitucionais previstas no Texto Constitucional de 1988.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.



    Como se verifica, a pretensão insistente do recorrente de extensão dos efeitos já foi devidamente apreciada pela Segunda Turma do STF, que indeferiu o pedido, considerando razões que permanecem inalteradas: (i) ausência de similitude fática entre os processos criminais; (ii) não integração pelo recorrente da relação jurídica processual do processo anulado; e (iii) existência de outros elementos de prova que amparam a condenação.



    Aliás, a prova documental impugnada e declarada ilícita naqueles autos, não é capaz de ensejar a anulação da sentença contra o recorrente, pois é possível verificar elementos probatórios independentes que amparam a condenação, como depoimentos de testemunhas, conversas captadas por interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, provas documentais e periciais.



    As investigações se intensificaram a partir da prisão em flagrante do vereador Ozéias, aos 29.08.2016, em sua residência, quando foi encontrado farto material de corrupção eleitoral, boca de urna e associação criminosa. Portanto, não há que se falar que o documento obtido, posteriormente, por meio de busca e apreensão, em computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMHS), no dia 09.09.2016, contaminou todas as demais provas carreadas aos presentes autos.



    No ponto, destaca-se ainda, trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Ricardo Lewandowski no referido processo (ARE nº 1.343.875/RJ), no sentido de que “a simples leitura do édito condenatório descortina, ao menos em juízo de cognição sumaríssima, que a sentença de condenação imposta ao peticionante está ancorada também em outros elementos de provas (e-docs. 421/422)”.



    Anota-se também que a anulação da sentença condenatória por questões processuais em que resulta beneficiar autores imediatos de determinada infração penal, não interfere ou impede a condenação do seu autor mediato. A responsabilidade penal é afirmada de forma individualizada, reconhecendo-se a culpa pela análise verticalizada das condutas praticadas em contraste com as provas produzidas em processo judicial.



    Desse modo, o pedido preliminar para se anular a sentença condenatória com fundamento na ilicitude da prova documental obtida na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) deve ser indeferido (doc. 13, pp. 14-15 — grifos meus e no original).



    Como se vê, a autoridade impetrada indeferiu a preliminar defensiva que pretendia anular todos os efeitos da sentença condenatória proferida contra o paciente na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, cuja nulidade probatória já foi reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.343.875/RJ.



    No referido recurso, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, concedeu habeas corpus, de ofício, para anular exclusivamente a condenação de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves na Ação Penal 0000006-68.2017.6.19.0100, que tramitou na mesma 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ.



    A referida decisão monocrática foi confirmada, por maioria, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado em 1º/10/2022.



    Apesar de aquele Órgão Colegiado não ter estendido os efeitos daquela decisão ao ora paciente, verifico, pelo menos neste primeiro exame, que a busca e apreensão autorizada nos autos da Medida Cautelar 0000654-57.2016.6.19.0076, cuja nulidade foi reconhecida pelo STF na Ação Penal 0000006-68.2017.6.19.0100, subsidiou todas as condenações vinculadas à denominada “Operação Chequinho”.



    A propósito, transcrevo os fundamentos expostos pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquela oportunidade:



    Bem reexaminados os autos, quanto ao conhecimento do recurso extraordinário, tenho que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, uma vez que o agravante não aduz elementos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    Todavia, diante do cotejo dos fundamentos do acórdão ora recorrido em relação à jurisprudência desta Corte, constato ser incontrastável o constrangimento ilegal imposto ao recorrente, suscetível da concessão de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP e do art. 192 do Regimento Interno do STF - RISTF, in verbis:



    [...]



    Pelo que se colhe dos autos, o agravante foi condenado como incurso nas penas dos arts. 288 do Código Penal e 299 do Código Eleitoral por ter supostamente oferecido a inclusão de beneficiários no programa municipal “Cheque Cidadão” com a exigência de voto como contrapartida.



    A reprimenda final foi consolidada – em relação ao recorrente - pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) em 3 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, incluindo a proibição do exercício de qualquer cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pelo referido período.



    Pois bem. Registre-se, de saída, que, da detida análise das razões de decidir adotadas pelas instâncias de origem, conclui-se facilmente o rompimento da cadeia de custódia e a ausência do exame pericial em material extraído de equipamento eletrônico, o qual ancorou substancialmente a prolação do édito condenatório, em manifesta violação do disposto nos arts. 158 e 158-A, do Código de Processo Penal. Veja-se:



    [...]



    Com efeito, consta da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância:



    “[...]



    É de conhecimento comum que eventuais irregularidades do inquérito policial, sobretudo em relação a provas repetíveis, condão de inquinar a ação penal.



    Quanto a busca e apreensão de documentos em mídia nos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, basta a lembrança de que a qualquer cidadão é garantido o chamado ‘direito ao arquivo aberto’, em relação aos registros administrativos, nos termos dos arts. 52, XXXIII (direito fundamental a informação) e 37, caput (princípio da publicidade), ambos da Constituição Federal, na forma da Lei n 2 12.527/11 (Lei da Transparência).



    Não bastasse isso, a distinção entre documentos físicos e digitais, tao encarecida pela defesa, na quadra histórica em que nos encontramos, em que a regra no arquivo público é a digitalização, ressoa de lana caprina, rematada chicana processual.



    Adernais, a testemunha Evandro confirmou (aos 4' e 36"/ 04' e 51") que a diligência de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social foi acompanhada por 03 ou 04 Procuradores Municipais.



    [...]



    Em suma, o que de fato ocorreu, foi o seguinte:



    1) o programa oficial denominado Cheque Cidadão (criado pela Lei Municipal n 2 7.956/07 e alterado em 2015 pela Lei Municipal n2 8.615) foi suplantado, em muito, pelo ‘chequinho eleitoral’ do grupo do Garotinho - isto é, são atividades antagônicas e não a mesma coisa, o programa oficial versus o "vale tudo" eleitoreiro;



    2) as Assistentes Sociais dos CRAS foram substituídas pelos cabos eleitorais dos candidatos a Vereador, ou ate mesmo por estes diretamente, em alguns casos;



    3) Os cadastros oficiais dos CRAS foram substituídos pelas listas ‘fakes’, apócrifas, organizadas pelos candidatos, cujo controle (totalização) era feito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e pela Coordenadora do Programa, respectivamente, Ana Alice e Gisele Koch, conforme se pode ver da planilha apreendida nos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, transcrita no corpo da inicial e das alegações finais do MPE (fis. 31 e 1777, respectivamente);



    4) o critério da vulnerabilidade socioeconômica foi substituído pelo da simpatia eleitoral Vale dizer, a pobreza deixou de ser critério e se tornou oportunidade eleitoreira.



    5) Em agosto de 2016, enquanto o Cheque Cidadão oficial (via CRAS) foi em número de 66, o ‘chequinho eleitoral’, das listas ‘fakes’ organizadas pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, com auxílio da Coordenadora, foi da ordem de 17.834.



    7) Ha dois meses das eleições de 2016, enquanto foram gastos R$ 13.200,00 do dinheiro público com as novas inclusões do Cheque Cidadão oficial, foram desviados para a prática do crime eleitoral de ‘compra de votos’, com o ‘chequinho eleitoral’, R$ 3.566.800,00 (três milhões quinhentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais).



    [...]



    A detalhada lista reproduzida a fl. 30 é assaz esclarecedora da autoria e da materialidade da corrupção eleitoral, na proporção havida, em configuração sistêmica, envolvendo um enorme número de candidatos, alguns já vereadores, cabos eleitorais e assessores, e, ainda, valendo-se do aparelhamento da máquina estatal, sob a influente liderança do Sr. Anthony Garotinho e seus aliados.” (e-doc. 377 - grifei)



    Veja-se, ainda, a ementa do acórdão do TRE/RJ:



    “RECURSOS CRIMINAIS. CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO FRAUDULENTA DO PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DIMINUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    1. O recorrente afirma que a denúncia seria inepta sob o fundamento de que os eleitores supostamente beneficiados não teriam sido identificados. Ocorre que a inicial foi aditada (fl. 45/47), tendo sido expressamente indicados os eleitores beneficiados, os quais, inclusive, foram arrolados na peça originária como testemunhas.



    2. Alegação de nulidade da prova documental consistente na lista contendo a indicação dos candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral. O valor probatório dos documentos apreendidos na diligência de busca e apreensão já foi reconhecido por este Tribunal em diversas oportunidades, tanto em processos criminais como em processos de natureza cível-eleitoral, nas quais restou assentada a desnecessidade de realização de perícia para averiguar a sua autenticidade. Alegação de necessidade de exame de corpo de delito já rechaçada por esta Corte. Preliminar que se rejeita.



    [...]



    5. Crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa praticados através de meticuloso esquema que envolveu dezenas de pessoas com papéis pré-definidos e outras tantas que atuaram como meros artífices, sem se aperceberern [sic] de que eram usadas como pecas [sic] manipuladas de um jogo, cuja meta era eleger não apenas o sucessor politico da então Prefeita, mas também formar extensa bancada na Câmara de Vereadores em seu apoio, lesando em milhões o Município de Campos dos Goytacazes.



    6. Corrupção eleitoral. O crime de corrupção eleitoral previsto no art. 299 do Código Eleitoral tem como bem juridicamente tutelado a liberdade do eleitor de escolher livremente o destinatário de seu voto. Corrupção ativa que ocorre pela criação, através da oferta de vantagem, de um "vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas acenada".



    7. Na hipótese dos autos, o instrumento escolhido foi o programa social, de cunho assistencialista, conhecido por Cheque Cidadão, que consiste na transferência temporária de renda a beneficiários em condição social de vulnerabilidade, inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e selecionados após visita domiciliar realizada por assistentes sociais.



    8. Desvirtuamento do programa com inclusão fraudulenta de mais de 17.000 beneficiários captados em conjunto com diversos outros candidatos ao pleito de 2016 que integravam a base governista, em troca de votos.



    9. Prova robusta constituída por dezenas de depoimentos de testemunhas, documentos e perícias que não deixam dúvida quanto à manipulação dos eleitores para criar um sentimento de gratidão e dependência política com nítida aptidão de corromper e influenciar a vontade do eleitor e desequilibrar o pleito eleitoral.



    [...]



    21. PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reduzir a pena a ele aplicada, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.” (e-doc. 378)



    Acerca da questão referente à ausência de exame pericial em material eletrônico objeto das ações cautelares no juízo de origem, e que serviu de lastro para a condenação do ora recorrente, tal forma de agir, conforme explicitado pelas instâncias de piso, é fato incontroverso nos autos.



    [...]



    Como se nota, à míngua da realização de perícia no computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes/RJ, de onde foram extraídos os dados impugnados, constata-se facilmente que não é possível assegurar, com segurança e de forma indene de dúvida, a autenticidade dos elementos informativos coligidos por meio de um pendrive.



    Evidentemente também não é possível garantir a idoneidade da fonte dos dados ou a cadeia de custódia, uma vez que, conforme explicitado pelas instituições judiciais de origem, não houve a preservação do ambiente original para perícia, impedindo a realização de contraprova, o que malfere as citadas regras sobre a cadeia de custódia bem como os princípios do contraditório (art. 5º, LV, CF), do devido processo legal (art. 5º LVI, CF) e, por consequência, da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, LIV).



    Verifica-se, portanto, que a higidez técnica de parcela dos elementos probatórios obtidos pela acusação, utilizados para ancorar o decreto condenatório, encontra-se comprometida.



    Rememoro, a propósito, que a cadeia de custódia da prova, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal com o advento do ‘Pacote Anticrime’ (Lei 13.964/2019), disciplinou o conjunto de procedimentos a serem observados durante a coleta das provas em processo penal, visando à preservação da integridade da prova colhida, com a finalidade de assegurar a verificação de sua autenticidade pelas partes e pelo Juízo.



    [...]



    Diante de tal panorama, constata-se que parte do material que fundamenta a condenação do recorrente está tisnado de irregularidade. Por tal motivo a sanção processual cabível é a decretação de nulidade do édito condenatório ante o reconhecimento da ilicitude e, na hipótese da impossibilidade de perícia da fonte primária (computador), a ser enfrentada pelo juízo de origem, o desentranhamento da prova documental coligida a partir da busca e apreensão, nos termos do art. 157 do CPP.



    Por fim, por não vislumbrar as demais irregularidades apontadas referentes à produção da prova emprestada, caberá ao magistrado de piso verificar a necessidade, ou não, de reabertura da fase instrutória.



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração, mas diante do constrangimento ilegal identificado acima, e ancorado no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, apenas para determinar a anulação do édito condenatório em relação ao recorrente, nos termos da fundamentação supra.



    Como visto, a princípio, a investigação que resultou na Ação Penal 0000034-70.2016.6.19.0100, na qual o paciente fora condenado, teve a mesma origem ilícita já reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão transitado em julgado.



    A medida excepcional justifica-se, ainda, em virtude do iminente período eleitoral de 2024 e diante da regra impeditiva prevista no art. 1º, I, e, item 1, da Lei Complementar n. 64/1990.



    Diante disso, presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil), entendo ser o caso de suspensão da eficácia da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, inclusive para fins de inelegibilidade, ao menos até o exame do mérito desta impetração.



    Nesse sentido, cito julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes: Rcl 68.131 MC/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 18/7/2024; Rcl 52.428 MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 1º/4/2022, e RHC 135.683/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/4/2017.



    Posto isso, defiro a liminar, para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade do paciente para as Eleições de 2024, até nova decisão neste habeas corpus (grifos no original).



    Com efeito, por meio dos documentos que instruem este pedido de extensão, é possível constatar que a mesma busca e apreensão autorizada nos autos da Medida Cautelar 0000654-57.2016.6.19.0076, esta já considerada nula pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - em acórdão transitado em julgado -, parece ter embasado a condenação dos ora requerentes na Ação Penal 45-02.2016.6.19.0100.



    Registro, aliás, que essa mesma nulidade foi suscitada pelos requerentes nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.347.029/RJ, a mim redistribuído por sucessão, oriundo da referida ação penal. Esse recurso, no entanto, será examinado com mais verticalidade em momento oportuno. 



    Assim, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas, entendo ser o caso de extensão da decisão liminar deferida neste habes corpus. 



    Posto isso, defiro o pedido para estender aos requerentes os efeitos da decisão liminar por mim proferida nestes autos e, também em relação a eles, suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal 45-02.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade dos requerentes para as Eleições de 2024, até nova decisão neste habeas corpus.



     



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator